Tribunal: TJSP
Processo: 1016351-27.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Se o autor não pediu a gratuidade de justiça e recolheu regularmente as custas iniciais da ação de prestação de contas, correta se mostra sua condenação nos encargos de sucumbência, sem previsão de gratuidade, tendo em

Ementa:
APELAÇÃO – - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA EXTINTIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Se o autor não pediu a gratuidade de justiça e recolheu regularmente as custas iniciais da ação de prestação de contas, correta se mostra sua condenação nos encargos de sucumbência, sem previsão de gratuidade, tendo em vista a contestação oferecida pela parte contrária – Pedido de reforma da sentença para o fim de haver concessão da gratuidade – Inadmissibilidade – Inexistência de error – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.